Tribunal: TJMT
Processo: 1005404-96.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005404-96.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), VALDIR ALVES CASTELHANO - CPF: 055.325.408-10 (APELADO), WILTON JUAREZ E SILVA - CPF: 452.184.121-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE DE FORMA RETROATIVA – TERMO INICIAL – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PENSIONISTA DE SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 04/90 – PAGAMENTO DESDE A DATA DO ÓBITO – SÚMULA No 340 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – APLICAÇÃO DA LEI VIGÊNTE À ÉPOCA DO ÓBITO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Ao se aplicar a Súmula no 340 do Superior Tribunal de Justiça, está que prevê a aplicação da legislação vigência à época do óbito, deve-se calcular o pagamento do retroativo com base no que previa a Lei Complementar Estadual no 04/90, logo, o termo inicial do pagamento será o óbito da servidora.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Cobrança promovida por
Valdir Alves Castelhano
, julgou procedente os pedidos formulados na exordial, a fim de condenar o Recorrente no pagamento retroativo de pensão por morte no montante de R$ 188.683,51 (cento e oitenta e oito mil seiscentos e oitenta e três reais cinquenta e um centavos), sendo que o termo inicial seria o óbito da esposa do Apelado.

Estipulou, ainda, que o valor deve ser corrigido pelo IPCA-E, bem como, acrescido de juros moratórios, equivalente aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, além de condenar a Fazenda Pública no pagamento de honorários advocatícios, estes que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil.

O Estado de Mato Grosso, então, apresenta seu recurso no feito, a aduzir, apenas que o termo inicial para o pagamento da pensão por morte de forma retroativa deveria ser o requerimento administrativo, este que foi efetuado em 2014.

Aponta, ainda, que os atos administrativos podem ser revistos a qualquer momento, e não dependem de qualquer circunstância, logo, diante da argumentação apresentada, requer a reforma do ato sentencial, a fim de que este se amolde à pretensão recursal.

O Recorrido, no ID no 5747297, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar, ponto a ponto, os fundamentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 6784844, apresenta seu parecer, a afirmar que,
in casu
, não há interesse público capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 21 de setembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020